Tribunal: TJPA
Processo: 0818843-85.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818843-85.2020.8.14.0301

APELANTE: SONIA MARIA DE LIMA MARTINS

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0818843-85.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: SÔNIA MARIA DE LIMA MARTINS

RECORRIDO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA

Direito Civil. Processo Civil. Prestação de serviços educacionais. Prescrição. Interrupção. Art. 240, §2º, do CPC. Inércia do autor. Ação extinta com resolução do mérito.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por instituição de ensino superior, visando ao recebimento de cinco parcelas inadimplidas referentes ao primeiro semestre do ano de 2015, no valor de R$ 6.998,95. A recorrente alega a ocorrência de prescrição, por não ter sido efetivada a citação dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se a inércia da parte autora quanto à adoção, no prazo legal, das providências para a citação do réu obsta a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação, conforme previsão do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

4. Todavia, o autor somente providenciou o recolhimento das custas iniciais mais de três meses após a propositura da demanda, não observando o prazo de dez dias previsto no art. 240, §2º, do CPC.

5. A inércia processual impede a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data da propositura da ação, o que conduz ao reconhecimento da prescrição.

6. Precedentes do STJ corroboram a tese de que, sem o impulso inicial tempestivo, a interrupção da prescrição não retroage.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada. Processo extinto com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:
"A inércia do autor em adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias à citação do réu, nos termos do art. 240, §2º, do CPC, impede a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data do ajuizamento da ação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 240, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1600981 SE 2019/0306415-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0818843-85.2020.8.14.0301, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para
reformar a sentença e extinguir o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, II, do CPC,
em razão da ocorrência da prescrição
, invertendo-se os ônus sucumbenciais, conforme o voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Sônia Maria de Lima Martins
, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, constante no ID nº 153903843, que julgou
procedente a ação de cobrança
ajuizada pelo
Instituto Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia
, condenando a parte requerida ao pagamento de
R$ 6.998,95
, valor correspondente a cinco parcelas de um curso de graduação, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais de 1% ao mês, contados a partir do vencimento de cada parcela. Ademais, fixou-se a verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, diante da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas
razões recursais
(ID nº 29929800), a recorrente sustenta, em síntese:

(i)

a
prescrição do direito material
, sob o argumento de que houve lapso temporal superior a cinco anos entre o vencimento das parcelas e a efetiva citação;

(ii)

a ocorrência de
nulidade processual
, sob o fundamento de que a autora não diligenciou para efetivar a citação em tempo hábil, conforme o art. 240, § 1º e § 2º, do CPC;

(iii)

a desconsideração do
princípio da duração razoável do processo
(art. 5º, LXXVIII, da CF), ante a morosidade da citação e da tramitação do feito;

Requer, ao final, a
reforma da sentença
, com o reconhecimento da prescrição e a consequente improcedência da demanda, bem como a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários em favor do FUNDEP.

Em
contrarrazões
apresentadas ao ID nº 29929804, o recorrido refuta os fundamentos do recurso, alegando:

(i)

a
inexistência de prescrição
, visto que a ação foi ajuizada em 05/03/2020 para cobrança de parcelas vencidas até 08/06/2015, respeitando, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil;

(ii)

que, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, a
prescrição foi interrompida com o despacho que ordenou a citação
, retroagindo tal efeito à data da propositura da ação;

(iii)

que a demandada firmou contrato como
contratante responsável
, assumindo obrigações financeiras, independentemente de o beneficiário do curso ser seu sobrinho;

Requer, ao final, o
desprovimento do recurso
e a
condenação da apelante por litigância de má-fé
, dada a modificação das teses defensivas ao longo do processo.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à análise da ocorrência da
prescrição do direito de cobrança de parcelas de contrato de prestação de serviços educacionais
.

Com efeito, estabelece o art. 240 do CPC:

"Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação
, sob pena de
não se aplicar o disposto no § 1º
." (grifo nosso)

A jurisprudência pátria tem sido firme em exigir o cumprimento da condição prevista no § 2º como pressuposto para que a interrupção da prescrição retroaja à data do ajuizamento da ação.

Neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015,
no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição.
No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação
. 2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1929370 MT 2021/0201271-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. De acordo com o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de cartão de crédito é quinquenal.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o despacho citatório não interrompe o prazo prescricional quando a parte autora não adota providências necessárias para viabilizar a citação do requerido
.

4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1600981 SE 2019/0306415-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2020)

No caso concreto, a demanda foi ajuizada em
05 de março de 2020
, sendo cobradas parcelas com vencimento entre
06 de março de 2015
e
08 de junho de 2015
. Assim, à primeira vista, a ação foi proposta dentro do quinquênio legal estabelecido pelo art. 206, § 5º, I, do Código Civil, para dívidas líquidas consubstanciadas em instrumento particular.

Contudo, observa-se dos autos que
o autor somente efetuou o pagamento das custas iniciais em 12 de junho de 2020
(conforme ID 29929739), ou seja,
mais de três meses após o ajuizamento da ação
.

Ora, conforme a dicção do art. 240, § 2º, do CPC,
é ônus do autor impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias
, sob pena de não se aplicar a regra do § 1º quanto à retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data da propositura.

A inércia da parte autora em adotar tempestivamente as providências necessárias à citação inviabiliza, portanto, a aplicação da retroatividade da interrupção. Assim, a data a ser considerada para a interrupção da prescrição será
a do efetivo ato citatório
, que nos autos somente se consumou
após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos
— sendo certo que não há qualquer causa interruptiva eficaz válida antes disso.

Nesse contexto,
a prescrição operou-se em relação à totalidade das parcelas vencidas
, atingindo a pretensão autoral em sua inteireza.

Diante disso,
resta consumada a prescrição da pretensão autoral
, impondo-se a reforma da sentença para, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil,
julgar extinto o processo com resolução do mérito, em razão da prescrição
.

Com a inversão da sucumbência,
condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, que fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e extinguir o processo com resolução do mérito, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 12/12/2025